Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-36.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007499-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO VALDIR SANCHES - CPF: 575.181.309-04 (APELANTE), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO DO CORRENTISTA – SAQUES E OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS PELO LADRÃO COM USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista, mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco, não sendo, porém, cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada a perda do cartão por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, só podem ser utilizados por ele próprio, salvo situação excepcionalíssima não configurada no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007499-36.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO VALDIR SANCHES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Indenização
” (Número Único 1007499-36.2017.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido, confirmando a validade de operações bancárias realizadas com emprego do cartão magnético e senha do correntista, porque, em primeiro, o autor/apelante “
não demonstrou diligência na guarda da senha pessoal indispensável para o uso do cartão de crédito/débito
”, e depois, porque, o autor/apelante não foi diligente quanto à realização de comunicação do furto de seu cartão ao Banco/réu, já que a comunicação só foi feita depois de 02 dias da ocorrência da perda da mídia (cf. Id no 81334961).

O autor/apelante insiste em que o Banco/apelado responde objetivamente
“
pelos danos causados aos seus clientes, mesmo quando relacionados a fraudes ou delitos atribuídos a terceiros”
(cf. fls. 05 Id. no 81334963); enfatiza que, mesmo sendo a conta corrente conjunta com sua esposa, e apesar de a senha ser do conhecimento apenas do casal, várias operações foram realizadas com emprego do cartão e da senha, o que demonstra falha na prestação do serviço pelo Banco; aduz que o Banco/réu “
não se desincumbiu do ônus da prova, não apresentou qualquer documento investigativo, informações de onde e quando foram realizados os saques, para quem foi realizado os pagamentos de títulos etc
” (cf. fls. 06 Id. no 81334963).

Sustenta, portanto, que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pelo que a pretensão deve ser acolhida e o Banco condenado nos termos do pedido; por outro lado, critica a imposição do ônus do sucumbencial, dizendo que, como não deu causa ao ajuizamento da ação, o réu deve responder pela sucumbência, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, o Banco/apelado seja condenado à realização do estorno dos valores sacados mediante fraude em conta corrente de sua titularidade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, com reversão dos ônus sucumbenciais.

O Banco/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id no 81334968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação indenizatória contra o Banco do Brasil expondo que, vítima de furto ocorrido em 30.08.2017, teve sua carteira subtraída de dentro de seu veículo, que estava parado no estacionamento de um restaurante no Município de Rondonópolis/MT, e dentro da carteira estava o cartão de crédito/débito de sua conta corrente mantida com o Banco/apelado; expõe que, logo em seguida, mas no mesmo dia, várias operações de saque, no total de RR 2.600,00, foram realizadas pelo ladrão com a utilização do cartão, bem como a transferências de valores, no total de R$ 3.000,00, além do pagamento de um boleto e de contas de energia diversas no total de R$ 1.008,03, totalizando prejuízo financeiro de R$ 6.608,03.

Expôs, ainda, que, orientando pelo próprio Banco/apelado, procurou a autoridade policial e procedeu à lavratura de Boletim de Ocorrência em 31.08.2017 (Boletim de Ocorrência no 2017.291373), e já no dia 01.09.2017 apresentou ao Banco o BO, referente ao furto do cartão, juntamente com “Declaração” em que negava ter realizado as operações fraudulentas, todas realizadas no dia 30.08.2017, a mesma data da ocorrência do furto.

Sucedeu, porém, que, na sequência, o Banco/apelado lhe telefonou para informar que o estorno dos valores debitados não seria realizada, pois, segundo disse, ele, autor/apelante, teria favorecido “
terceiros ao ceder o cartão e fornecer senhas que seriam utilizados para as transações
” (cf. fls. 03 Id. no 81333977), daí o ajuizamento da presente ação.

Ao ofertar contestação, o Banco/apelado reafirmou
que não pode ser responsabilizado no caso justamente em razão de o autor/apelante ter “fragilizado” a guarda das “
senhas, pois
(não)
deviam estar juntas ao cartão
” (cf. fls. 02 Id. no 81333995).

Sobre isso, o autor/apelante esclareceu que a conta corrente é conjunta com sua esposa Jane Cirlei Schuller Sanches, e que apenas eles tinham o conhecimento da senha, e que jamais forneceu o código para qualquer outra pessoa, nem nunca expôs a senha por qualquer outro meio.

A jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista, mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco, não sendo, porém, cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada a perda do cartão por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, só podem ser utilizados por ele próprio, salvo situação excepcionalíssima não configurada no caso.

A r. sentença apelada está em consonância com o posicionamento adotado pelos Tribunais, pois, conquanto o autor/apelante insista em que não publicizou a senha, jurando que o código era do conhecimento exclusivo do casal, o fato é que as operações questionadas foram realizadas com o uso da senha pessoal criada pelo próprio autor/apelado, e, neste caso, das duas uma, ou o ladrão adivinhou o código, o que configura um prodígio mágico a merecer investigação metafísica estranha ao tipo de cognição cabível no presente âmbito, ou então, o que parece mais plausível e provável, o autor deixou a senha junto com o cartão, possibilitando a que o ladrão pudesse utiliza-la para fazer operações de débito cuja concretização dependiam necessariamente do emprego do código, e neste caso a negligência pessoal do autor não pode justificar a condenação do Banco, ou então, e por fim – mas essa hipótese de modo algum permite seja cogitada em razão dos termos da postulação e da prova dos autos –, o autor permitiu, mercê de conduta igualmente negligente, que alguém tivesse conhecimento da senha sem que ele soubesse, mas, de todo e qualquer modo, não havendo comprovação de qualquer falha na efetivação dessas operações que tenha sido cometido pelo Banco/apelado, este não pode ser responsabilizado civilmente.

A propósito:

EMENTA: CIVIL. CONTA-CORRENTE. SAQUE INDEVIDO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1- O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário. 2- Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. (STJ - 4a Turma - REsp no 602680/BA - Rel. Min.
Fernando Gonçalves -
DJU 16.11.2004, p. 298).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1063511/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 01/06/2017 - DJe 12/06/2017).

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FURTO DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO – SAQUES E OPERAÇÕES BANCÁRIAS - USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE - QUESTÕES ANALISADAS, REBATIDAS E JULGADAS - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Embargos de Declaração no 109.371/2015 – Rela. Des.a SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 19/08/2015 - DJE 24/08/2015)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO COM CARTÃO. CHIP. SENHA PESSOAL. USO INDEVIDO. O uso de tarjeta de conta corrente ou cartão de crédito com chip e senha pessoal extraviados, furtados ou roubados não autoriza ressarcimento de dano por operações realizadas antes de ser viabilizado o bloqueio do cartão. O usuário é responsável pela escolha, sigilo e guarda da senha; e responde pelas operações realizadas enquanto não comunica a instituição financeira em tempo hábil sobre o furto ou perda de modo a viabilizar o seu bloqueio e impedir o uso indevido. Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão que afastou pretensão indenizatória. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJRS - Décima Oitava Câmara Cível - Apelação Cível No 70082801150 – Rel. Des.
João Moreno Pomar
- Julgado em 20/04/2020)

No tocante a sucumbência, vencido o autor/apelante deve ser arcar com a integralidade do ônus sucumbencial nos termos do art. 85,
caput
e 98, ambos do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois, a r. sentença já fixou essa verba no teto máximo legal (20%).

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021